Tribunal: STF
Processo: RE 1493454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INFANTE PORTADOR DE ESTRABISMO DIVERGENTE CONCOMITANTE (CID H50.1). NECESSIDADE DE CIRURGIA CORRETIVA. COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PROCEDIMENTO PLEITEADO. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM FILA DE ESPERA POR 2 (DOIS) ANOS. DEVER DO ESTADO NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE DE FORMA EFICAZ. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 23, II, DA CF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 23, II; e 196 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 5):



    “(...) o ente federativo responsável pelo fornecimento administrativo do tratamento deve figurar no polo passivo da demanda e, caso não esteja, deve o órgão julgador incluí-lo, direcionando o cumprimento conforme a repartição de competência (item “iv”). 



    Por fim, deve a União figurar no polo passivo da demanda sempre que o tratamento pleiteado não estiver incluído nas políticas públicas, como, por exemplo, a ausência de previsão nos protocolos clínicos (item “v”). 



    No presente caso, a parte autora busca o fornecimento de tratamento de atribuição municipal. Ou seja, a demanda deve ser direcionada contra o município, por ser sua eventual atribuição administrativa de disponibilização do tratamento (item “iv”).”



    Ao final, postula-se a admissão do apelo extremo, a fim de que seja determinada a devolução dos autos ao órgão de origem, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, e reconhecida “a necessidade de inclusão do município de residência do beneficiário no polo passivo da demanda” (eDOC 5, p. 9).



    Inicialmente, a Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 7).



    Ao analisar o agravo, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 855.178 (Tema 793) da sistemática da repercussão geral (eDOC 17).



    Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 28, p. 2):



    “E, na análise dos autos, nota-se que o julgamento proferido (mov. 17.1) se harmonizou à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em face do Estado do Paraná e que os entes federados são responsáveis solidários nas demandas de saúde, o que demonstra, portanto, a possibilidade de satisfação da obrigação de fazer tão somente pelo ente estatal. 



    Ademais, nos termos do que já vem sendo decidido por esta Colenda 4ª Turma Recursal, caso seja verificado que à outro ente incumbia primariamente o cumprimento da obrigação aqui imposta, nada impede que o Estado do Paraná, por meio de ação autônoma, possa pleitear a restituição pelos custos que foram desembolsados. 



    Dessa forma, respeitosamente, deixo de realizar o juízo de retratação, mantendo a integralidade do acórdão proferido.”



    Após, a Presidência da Turma Recursal do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 30).



    É o relatório.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Registro que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234).



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243.



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243:



    (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA



    (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Temas 793 e 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente